Tribunal: TJDFT
Processo: 0720673-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE OS AVÓS PATERNOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DA CONVIVÊNCIA MATERNO-FILIAL. POSSIBILIDADE DE PERNOITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As hipóteses consistem em examinar a) a preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação adequada e b) examinar, em relação ao mérito, o acerto da sentença que fixou a guarda compartilhada da criança em favor dos avôs paternos e regulamentou o regime assistido de convivência materno-filial, com a ampliação gradual do período de convivência.
2. As questões articuladas pelas partes devem ser apreciadas com a exposição do encadeamento lógico da respectiva decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos das regras previstas nos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o que ocorreu no presente caso.
3. À vista das provas trazidas aos autos, especialmente do laudo técnico detalhado e coerente, conclui-se que a guarda compartilhada entre os avós paternos atende ao melhor interesse da criança, assegurando-lhe estabilidade e amparo. 3.1. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante.
4. No que se refere ao pedido de inclusão de pernoite no regime de convivência materna, cumpre destacar que, embora a sentença tenha acolhido a recomendação pericial ao limitar os encontros a duas vezes por mês, sem pernoite, essa restrição mostra-se excessiva diante das circunstâncias delineadas nos autos.
5. Constatou-se que os genitores não estão aptos ao exercício do poder familiar, razão pela qual a guarda foi atribuída aos avós paternos, residentes no Rio de Janeiro. Não se pode ignorar, no entanto, que a genitora já exercia a guarda da criança antes da alteração da residência, o que evidencia vínculo materno-filial anteriormente estabelecido e que deve ser preservado. 5.1. A genitora reconhece sua condição de dependência química e vem adotando medidas concretas para sua recuperação e reaproximação da filha, como demonstra a realização voluntária de exames toxicológicos e o acompanhamento psiquiátrico contínuo. Embora a superação desse quadro demande tempo, disciplina e persistência, é certo que o afeto e a convivência familiar atuam como importantes aliados nesse processo.5.2. Os relatórios médicos e psiquiátricos apresentados em grau recursal demonstram evolução clínica favorável, com abstinência há mais de 47 meses, adesão integral ao plano terapêutico e participação contínua em acompanhamento. Essas circunstâncias merecem ser devidamente considerada e valorada, notadamente ao evidenciarem quadro clínico estável. 5.3. As recaídas eventualmente enfrentadas devem ser analisadas em conjunto com os avanços apresentados, evitando-se interpretação parcial e desfavorável à genitora, como parece ter ocorrido no caso em exame. 5.4. A convivência progressiva, com pernoites supervisionados, tende a contribuir positivamente para a estabilidade emocional da genitora, representando um incentivo concreto à sua recuperação e, sobretudo, ao fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e filha. 3.5. Ademais, verifica-se que o genitor, igualmente em recuperação por dependência química, mantém rotina ativa com a filha, inclusive sem supervisão, de acordo com o seu relato à experta nomeada pelo Juízo.
6. No caso, é inegável que os avós paternos oferecem à neta um ambiente estável e seguro. No entanto, eventual limitação da convivência com a mãe, sobretudo no que tange à inclusão de pernoites, pode fragilizar o vínculo afetivo já existente entre mãe e filha, especialmente diante da ausência de elementos concretos de risco à integridade física ou emocional da criança.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.